Tribunal: STF
Processo: ARE 1583862
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Refis-df 2020. Débito fiscal. Modalidade de compensação com precatório. Leis Complementares Distritais n. 976/2020 e 983/2021. Necessidade de exame da legislação infraconstitucional local. Súmula 280/STF. Agravo Não Provido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental oposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão de origem aplicou retroativamente lei complementar mais gravosa, restringindo indevidamente direito à redução do valor principal na compensação de débitos, por meio de precatórios.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de Origem, com fundamento em legislação infraconstitucional, consignou a inexistência de previsão legislativa para redução do valor principal para compensação de débitos, no caso de utilização de precatório judicial, portanto, verifica-se que a matéria em questão restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa, se existente, seria reflexa ou indireta, atraindo a Súmula 280 do STF.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo Regimental Não Provido.